Tribunal: TJMT
Processo: 1004946-26.2025.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004946-26.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN - CPF: 022.852.721-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITORINA DA COSTA GARCIA - CPF: 111.640.691-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À CONDUÇÃO DE VEÍCULO.
DOLO ESPECÍFICO

C
ONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EXCLUSÃO DE IMPUTABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou

Caroline Emily de Lima Van
Zwieten
pelos crimes de ameaça qualificada por ter sido praticada contra pessoa idosa em contexto de violência doméstica, embriaguez ao volante e desacato em continuidade delitiva, em concurso material, à pena de detenção, além de suspensão da habilitação. A defesa requer absolvição quanto aos delitos de embriaguez ao volante e desacato por insuficiência probatória e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da condução de veículo automotor em estado de embriaguez para configuração do crime do art. 306 do CTB; (
ii
) estabelecer se o estado de embriaguez e exaltação emocional afasta o dolo específico necessário para o crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de embriaguez ao volante exige prova inequívoca da condução do veículo, sendo insuficiente a mera constatação do estado de embriaguez desacompanhada da demonstração do ato de dirigir.

Os depoimentos policiais indicam que a ré foi encontrada apenas sentada sobre a motocicleta parada, sem percepção direta da condução, o que configura prova indireta e insuficiente.

A prova testemunhal civil não confirma a condução, pois se baseia em inferências decorrentes de barulhos e não em observação direta dos fatos.

A condenação penal não pode se fundar em presunções ou conjecturas, impondo-se a absolvição diante da dúvida razoável, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

O conjunto probatório demonstra que a ré proferiu ofensas graves, reiteradas e direcionadas a policiais militares no exercício da função, evidenciando o dolo específico de desacatar.

Os depoimentos policiais, colhidos sob contraditório e coerentes entre si, possuem valor probatório idôneo para embasar a condenação.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

O estado de exaltação emocional não descaracteriza o
dolo

quando as expressões utilizadas revelam intenção inequívoca de desprestigiar a função pública.

Mantém-se a condenação pelos crimes de ameaça qualificada e desacato, com redimensionamento da pena em razão da absolvição parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de embriaguez ao volante exige prova segura da condução do veículo, sendo insuficiente a mera presença do agente em estado de embriaguez no interior ou sobre o automotor.

A dúvida razoável quanto à elementar do tipo penal impõe absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo específico do crime de desacato.

O dolo de desacatar se configura quando as ofensas são proferidas de forma direta e consciente contra agente público no exercício da função.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 28, II; 59; 61, II, “h”; 69; 71; 147, §1º; 331; CPP,
arts
. 156 e 386, VII; CTB, art. 306; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 1023536-05.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 12.11.2025; TJMT, AP nº 1005723-58.2023.8.11.0013, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 10.02.2026; TJMT, AP nº 1001142-92.2022.8.11.0026, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03.02.2026; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 (Enunciado 08).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004946-26.2025.8.11.0006

APELANTE: CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de

Cáceres,

nos autos de ação penal nº 1004946-26.2025.8.11.0006
(PJe)
, que a condenou por ameaça qualificada pela idade da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar, embriaguez ao volante e desacato em continuidade delitiva, em concurso material,
à pena de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses – art. 147, §1º, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (Fato 01); art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 e art. 331, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP (Fatos 02, 03 e 04), todos em concurso material de crimes (art. 69 do CP) (ID 361115392).

A apelante sustenta que:
i
) não há prova de que tenha conduzido a motocicleta, uma vez que as testemunhas policiais apenas a visualizaram sobre o veículo já estacionado, não presenciando o ato de dirigir;
ii
) o veículo encontrava-se no local porque residia em imóvel vizinho à residência da vítima;
iii
) quanto ao desacato, não houve dolo específico
, pois as palavras foram proferidas em contexto de forte exaltação emocional e sob efeito de álcool;
iv
) a embriaguez voluntária afasta a imputabilidade e o elemento subjetivo do tipo.

Requer o provimento para absolver a apelante dos crimes de embriaguez ao volante e desacato, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória
(ID 361115395).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

361115399).

A

3
ª

Procuradoria
de Justiça, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou
“
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para absolver a apelante Caroline Emily de Lima Van
Zwieten
das imputações atinentes ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP, promovendo-se a devida readequação da pena global, mantendo-se incólumes os demais termos do r. decisum de primeiro grau
”

(Exm
o
. Sr. Dr.
Roberto Aparecido Turin
– ID
363407895).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Fato01:

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 26 de fevereiro de 2025, por volta das 18h20min., na residência localizada na Avenida da Liberdade, nº 144, Bairro Lavapés, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, a denunciada
Caroline Emilyde Lima Van
Zwieten
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à Vitorina da Costa Garcia, sua ex-sogra, pessoa maior de 60 (sessenta) anos, dizendo-lhe que a agrediria, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas e familiares.

Fatos02 e 03:

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a denunciada
Caroline Emily de Lima Van
Zwieten
conduziu a motocicleta Biz, cor Branca, placaSPE7G98, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conforme termo de constatação de embriaguez (194991138 - Pág. 6), bem como desacatou os policiais militares que a abordaram, ofendendo-os verbalmente.

Fato 04:

Consta, ainda, no incluso caderno informativo que, no dia26defevereirode 2025, em horário incerto, todavia, no momento da confecção do boletim de ocorrência, após as ocorrências dos
Fatos 01, 02 e 03,
na Delegacia de Polícia CISC, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, a denunciada
Caroline Emilyde Lima Van
Zwieten
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, novamente desacatou os policiais militares que a abordaram, ofendendo-os verbalmente.

Consoante apurado, a vítima é genitora de Rildo Alessandro, o qual teve um relacionamento amoroso com a denunciada. Apurou-se, ainda, que a denunciada e Rildo estavam separados à época dos fatos, sendo que Rildo estava morando com a vítima.

Narra os autos que, nas circunstâncias de tempo de local narrados nos
Fatos 01, 02 e 03,
a denunciada chegou à residência da vítima conduzindo a motocicleta Biz, cor branca,placaSPE7G98,em visível estado de embriaguez.

Em seguida, a denunciada ficou em frente ao portão da residência da vítima, momento em que passou a injuriá-la, xingando-a de “sua vagabunda”, bem como disse-lhe “vai
chama
o seu filho, aí!”(ID. 194991124).

Na sequência,
Angela
Maria Garcia Sabala, filha da vítima, acionou a Polícia Militar. Contudo, a denunciada continuou em frente à residência, ocasião em que passou a proferir ameaças em desfavor da vítima, dizendo-lhe que entraria na residência e bateria na ofendida e no filho dela (ID. 194991124).

Incontinenti, os Policiais Militares Gonçalo Bedin Vieira e Rafael Rocha Bonfim chegaram ao local e constataram que a denunciada
apresentava-se
em visível estado de embriaguez, estando ela em frente à residência, em cima da motocicleta. Consta, ainda, que a denunciada, muito alterada, passou a desacatar os policiais, dizendo-lhes "vocês são loucos policiais de merda, eu estou atrás do meu marido, ele me deve, vim aqui pegar dinheiro"(ID. 194991122e194991123).

Ressai que, após, nas circunstâncias de tempo de local descritas no
Fato 04,
no momento da confecção do boletim de ocorrência, a denunciada novamente desacatou os policiais militares Gonçalo Bedin Vieirae Rafael Rocha Bonfim, dizendo-lhes: “vocês são uns filhos da puta,
policiais
de merda, eu vou matar vocês, vocês vão ver”

(ID. 194991122e 194991123).

Por fim, a denunciada recusou-se a realizar o teste do etilômetro, todavia os policiais militares constataram que ela conduzia a referida
motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, eis que estava com odor de álcool no hálito e fala alterada, além de demais circunstâncias atestadas por meio do Termo de Constatação de Embriaguez(194991138 - Pág. 6).

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA
CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN
,
acima qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 147,§ 1º, c/c artigo 61, inciso II, alínea“h”, (pessoa maior de 60 anos), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06(Fato01); do artigo 306,caput,da Lei 9.503/1997 e do artigo 331, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, ambos do Código Penal(Fatos 02, 03 e 04), todos em concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal)
(...)”
(ID
361115357).

Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante nos exatos termos da exordial acusatória.

No que tange ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a irresignação defensiva merece acolhimento, pois o conjunto probatório produzido em juízo não logra demonstrar, com a segurança exigida no âmbito penal, a efetiva condução de veículo automotor pela apelante em estado de embriaguez.

Com efeito, o núcleo do tipo penal em questão é o verbo “conduzir”, o que impõe, como elementar indispensável à configuração do delito, a prova inequívoca da direção do veículo.

A constatação do estado de embriaguez, ainda que devidamente atestada, não se revela suficiente, por si só, para sustentar a condenação, sendo imprescindível a demonstração de que o agente, efetivamente, conduzia o veículo em via pública.

Ao
perscrutar
detidamente a prova oral judicializada, constata-se que tal requisito não foi satisfeito.

Os policiais militares Rafael Rocha Bonfim e Gonçalo Bedin Vieira, responsáveis pela abordagem, foram categóricos ao afirmar que não visualizaram a apelante conduzindo a motocicleta, tendo apenas a encontrado sentada sobre o veículo, que se encontrava parado em frente à residência.

Nesse sentido, o policial Rafael declarou:

"Defensor Público: Rafael, o senhor
visualizou ela
dirigindo a moto?

Testemunha: Ela estava em cima da motocicleta.

Defensor Público: Parada?

Testemunha: Parada na frente da residência."

Por sua vez, o policial Gonçalo Bedin Vieira confirmou:

"Defensor Público: Então, mas ela estava perto do portão, estava no meio da rua?

Testemunha: Ela já estava em cima da moto.

Defensor Público: Estava em cima da moto? Parada?

Testemunha: Parada, bem de frente da casa deles. [...]

Defensor Público: Mas dirigindo a moto, ela não estava?

Testemunha: A moto não chegou sozinha lá, eu creio. Só ela estava.

Defensor Público: O senhor sabe se alguém possa ter conduzido essa moto no lugar dela?

Testemunha: Não, não tinha ninguém para conduzir a moto. Só estava ela."

Como se vê, inexiste percepção direta da condução. A conclusão externada pelo agente policial de que
“a moto não chegou sozinha”
traduz mero raciocínio inferencial, desprovido de base empírica concreta, o que, em matéria penal, não se presta a suprir a ausência de prova da
elementar típica
.

A prova testemunhal civil igualmente não elucida o ponto controvertido.

A informante Ângela Maria Garcia Sabala afirmou que se encontrava no interior da residência no momento dos fatos, tendo apenas ouvido barulhos provenientes da via pública, saindo posteriormente para verificar o ocorrido:

"Defesa: A senhora estava dentro de casa?

Informante: Sim.

Defesa: Então vocês não viram ela chegando, mas vocês presenciaram o barulho dela e saíram lá para ver o que estava acontecendo?

Informante: Sim, porque ela chegou de moto buzinando. Ela já chega buzinando. Aí nós colocamos o rosto assim para ver [...]"

Tal narrativa, além de indireta, evidencia que a informante não presenciou o momento da condução, limitando-se a inferir a chegada da motocicleta a partir de ruídos, o que não supre a exigência de prova segura.

A vítima, por sua vez, embora tenha referido ter visto a apelante nas proximidades com a motocicleta, não descreveu, com precisão, o ato de conduzir, tendo saído da residência apenas após ouvir gritos e barulhos, circunstância que fragiliza a assertiva quanto à efetiva direção do veículo.

Nesse contexto, a prova produzida revela-se fragmentária e insuficiente quanto à demonstração
da elementar
objetiva do tipo, sendo certo que a condenação não pode se assentar em presunções ou construções lógicas desvinculadas de prova direta ou indiciária robusta.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de exigir prova segura da condução para a configuração do delito de embriaguez ao volante:

“Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, é indispensável a demonstração segura da condução do veículo automotor, sendo insuficiente a mera presença do agente em seu interior em estado de embriaguez. A existência de contradições nos depoimentos policiais, sem amparo em elementos objetivos de prova, compromete a certeza necessária à condenação criminal”
(TJMT, AP nº 1023536-05.2021.8.11.0002, Relatora
Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12.11.2025).

No mesmo sentido,
esta
Colenda Primeira Câmara Criminal já assentou que a identificação do agente como condutor não pode se fundar em meros relatos indiretos ou conjecturas, especialmente quando ausente prova judicializada idônea:

“A autoria dos crimes imputados ao réu não se comprova de forma inequívoca, uma vez que a identificação como condutor do veículo envolvido no acidente baseia-se exclusivamente em relatos informais de populares, não identificados ou ouvidos em juízo, o que compromete a confiabilidade e a validade jurídica dessas informações. A abordagem policial ocorreu em momento posterior ao fato, na residência do apelado, sem flagrante, sendo a sua localização fruto de informações genéricas, desprovidas de elementos individualizadores que vinculem de forma segura o réu ao veículo envolvido.”
(TJMT, AP nº 1005723-58.2023.8.11.0013, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10.02.2026).

No caso sob exame, a situação fática se amolda com precisão aos precedentes mencionados, na medida em que a imputação de condução repousa, essencialmente, em inferência lógica desprovida de suporte probatório direto.

Some-se a isso o fato de que a apelante, em juízo, apresentou versão plausível, no sentido de que a motocicleta se encontrava no local em razão de sua proximidade residencial, circunstância que não foi infirmada por qualquer elemento probatório consistente.

Diante desse cenário, evidencia-se que o Estado-acusador não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, permanecendo dúvida razoável quanto à efetiva condução do veículo pela apelante.

E, em processo penal, a dúvida não autoriza a condenação. Ao revés, impõe a absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, para absolver a apelante da imputação prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No tocante ao delito de desacato, verifica-se que a apelante proferiu ofensas verbais graves e diretas aos policiais militares Gonçalo Bedin Vieira e Rafael Rocha Bonfim, tanto no momento da abordagem quanto na Delegacia de Polícia.

A esse respeito, o policial Rafael relatou:

“Promotoria: [...] ela teria proferido ofensas aos senhores durante essa abordagem de filhos da puta, policiais de merda, vou matar vocês. É a acusação que consta aqui. [...] o senhor consegue se lembrar de algo desses fatos do ano passado?

Testemunha: Me recordo, sim [...]. Nesse período de encaminhá-la para o SISC, ela começou a desferir as palavras de baixo calão, tanto para a guarnição policial, como também para a vítima, que era a mãe do Sargento Rildo. E daí ela falou essas palavras aí para a gente.”
(Relatório de mídias – ID 224703160)

No mesmo sentido, o policial Gonçalo confirmou:

“Promotoria: E sobre esse desacato que ela teria proferido, houve essa situação? Ela proferiu essas ofensas para os senhores?

Testemunha: Sim, sim. Bastante. Até lá na delegacia também.”

(Relatório de mídias – ID 224703160)

Tais declarações encontram respaldo no Boletim de Ocorrência de ID 194991118, no qual foram registradas as expressões: “
vocês são loucos, policiais de merda, eu estou atrás do meu marido”
e
“vocês são uns filhos da puta, policiais de merda, eu vou matar vocês, vocês vão ver”.

Ressalte-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, mostraram-se firmes, coerentes e convergentes quanto à prática das ofensas, revelando o dolo específico de menosprezar a função pública por eles exercida.

A propósito,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).

De outro lado, a alegação defensiva de que as ofensas teriam sido proferidas em contexto de forte exaltação emocional e sob efeito de álcool, circunstância que afastaria o dolo específico, não merece acolhimento. Isso porque a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

Com efeito, o Código Penal adotou a teoria da
actio
libera in causa
, segundo a qual
“a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal”
(CP, art. 28, II).

Na hipótese, as ofensas foram proferidas de forma direta, reiterada e com nítido propósito de desqualificar os policiais militares no exercício de suas atribuições, circunstância suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo penal.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu:

“O estado de exaltação emocional não afasta o dolo específico do desacato quando as expressões utilizadas demonstram inequívoca intenção de desprestigiar o servidor público no exercício de suas atribuições.”

(TJMT, AP nº 1001142-92.2022.8.11.0026, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 3.2.2026)
.

Logo, a pretensão absolutória quanto ao crime de desacato revela-se improcedente, devendo ser mantida a condenação.

Passa-se, então, à readequação da dosimetria da pena, em decorrência da absolvição pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que impõe a exclusão de seu respectivo
quantum
da reprimenda global.

Remanesce hígida a condenação pelos crimes de ameaça, qualificada pelo contexto de violência doméstica contra pessoa idosa (art. 147, §1º, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal), e de desacato, praticado por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 331 c/c art. 71 do Código Penal).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do crime de ameaça (art. 147, §1º, c/c art. 61, II, "h", do CP)

Na primeira fase, o
j
uízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) meses de detenção, ao considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do CP (vítima maior de 60 anos), ausentes atenuantes, o juiz da causa fixou a pena intermediária em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornou-se definitiva a pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Não havendo impugnação específica da defesa quanto à dosimetria do crime de ameaça, mantém-se a pena definitiva em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Do crime de desacato (art. 331 do CP, por duas vezes, na forma do art. 71)

Na primeira fase, o
j
uízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção, ao considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na segunda fase, não concorrem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual se mantém a pena intermediária em 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, presente
a
causa de aumento do art. 71 do CP (crime continuado), o juiz da causa fixou a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção.

Não havendo impugnação específica da defesa quanto à dosimetria do crime de desacato, mantém-se a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção.

Do concurso de crimes e da pena definitiva

Considerando que os crimes foram praticados pela apelante mediante mais de uma ação, aplicando o sistema do cúmulo material decorrente do concurso material (art. 69 do CP), torna-se total a pena da ré em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Em razão da pena aplicada, aliada à primariedade da ré, o regime de cumprimento da pena será inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial,

RECURSO DE

APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
para
ABSOLVER
a apelante CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN
da imputação do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mantendo-se a condenação pelos crimes de ameaça qualificada e desacato em continuidade delitiva, redimensionando-se a pena definitiva para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026